Tribunal: TJDFT
Processo: 0706717-36.2019.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. RÉU. AUDIÊNCIA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. DESACOMPANHADO DE ADVOGADO. REVELIA CARACTERIZADA. CONCILIAÇÃO. POSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DIREITO.
1. A presença do réu na audiência de conciliação, instrução e julgamento, sem a presença de advogado importa no reconhecimento da revelia, diante da ausência de contestação, que só pode ser realizada por profissional habilitado para tanto.
2. O acordo deve ser oportunizado e estimulada pelo juiz singular, motivo pelo qual a revelia não inviabiliza a tentativa de conciliação.
3. A nova sistemática processual incentiva e valoriza a autocomposição, cujo cerceamento de direito pode induzir à nulidade de ato.
4. Recurso conhecido e provido.
5. Sentença reformada.